Tribunal: TJMT
Processo: 1030723-59.2024.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030723-59.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), EDGAR SILVA FERREIRA - CPF: 522.663.381-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NOS AUTOS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do CPC, art. 485, III.

2. O juízo de origem considerou válida a intimação pessoal da parte autora após devolução de correspondência com a anotação “destinatário desconhecido no endereço”, aplicando a presunção prevista no CPC, art. 274, parágrafo único.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando a intimação pessoal da parte autora foi realizada por correspondência encaminhada a endereço diverso daquele indicado nos autos.

III. Razões de decidir

4. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme exigência expressa do CPC, art. 485, § 1º.

5. A correspondência destinada à intimação pessoal foi enviada para endereço diverso daquele indicado na petição inicial e na procuração juntada aos autos, circunstância que compromete a eficácia do ato
comunicatório
.

6. O envio da intimação a endereço incorreto configura falha administrativa imputável ao aparato judicial e impede a presunção de desídia da parte autora.

7. Ausente intimação pessoal válida, não se configura o abandono da causa, o que caracteriza
error
in procedendo e impõe a cassação da sentença extintiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do processo.

Tese de julgamento:
“A extinção do processo por abandono da causa exige prévia e válida intimação pessoal da parte autora. O envio da intimação para endereço diverso daquele indicado nos autos impede o reconhecimento do abandono e impõe a cassação da sentença extintiva.”

---

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 77, V; 274, parágrafo único; 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1036727-97.2021.8.11.0041, relatora Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO apresentado por BANCO HONDA S/A. contra EDGAR SILVA FERREIRA, com o objetivo de obter a anulação e a consequente reforma
in
totum
da sentença terminativa em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT no bojo da Ação de Busca e Apreensão, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. A r. sentença assentou que a parte autora, ora apelante, não foi localizada no endereço declinado nos autos para intimação pessoal, tendo a correspondência retornado com a informação “destinatário desconhecido no endereço”. O juízo a quo fundamentou sua
ratio

decidendi
na presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos moldes do art. 274, parágrafo único, do CPC, bem como no dever da parte de atualizar seu endereço, nos termos do art. 77, V, do mesmo diploma legal, concluindo pela inércia e pelo abandono da causa.

Alega o recorrente que a extinção do feito por abandono de causa (art. 485, III, do CPC) exige, de modo incontornável, a prévia e válida intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias,
ex
vi
da expressa previsão contida no § 1º do mesmo preceito normativo. Aponta que a mera intimação via Diário da Justiça direcionada aos seus patronos não se revela apta e suficiente para atingir tal finalidade extintiva. Sublinha, com redobrada veemência, um cristalino
error
in procedendo
, consistente no fato de que o Aviso de Recebimento (AR) expedido com o escopo de efetivar a intimação pessoal foi remetido para endereço manifestamente diverso daquele informado na procuração encartada aos autos, frustrando, por conseguinte, a eficácia do ato
comunicatório
. Destaca-se dos autos que a missiva foi direcionada à Comarca de Denise/MT, localidade totalmente alheia à sede da instituição financeira outorgante.

Por fim, requer que seja o recurso recebido em seu duplo efeito e remetido a este Egrégio Tribunal de Justiça para que seja provido, determinando-se a total reforma do
decisum
guerreado por medida de estrita justiça, propiciando o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a triangularização da relação processual, razão pela qual sequer houve fixação de honorários advocatícios na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de ação de busca e apreensão (autos n. 1030723-59.2024.8.11.0002) proposta por Banco Honda S/A em face de Edgar da Silva Ferreira, consubstanciada num contrato de abertura de crédito com garantia de alienação fiduciária (contrato n.º 2945140) para a aquisição de um veículo automotor (motociclo Honda NXR Bros ESDD).

A instituição financeira autora sustenta o descumprimento contratual por parte do réu, reportando-se à falta de pagamento das prestações mensais vencidas a partir de maio de
2024 ,
o que implicou o vencimento antecipado das restantes parcelas, perfazendo uma dívida total exigível de R$ 42.940,09
.

A controvérsia reside em verificar a regularidade da extinção do processo, sem resolução de mérito, fundamentada no suposto abandono da causa pela instituição financeira autora.

Consta dos autos que o magistrado singular, após o retorno negativo do mandado de busca e apreensão, determinou a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Diante da devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a justificativa de “destinatário desconhecido no endereço” (ID. 343103352), o Juízo
a quo
aplicou o disposto no parágrafo único do artigo 274 do CPC, presumindo válida a intimação, e julgou extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Após a detida análise das alegações trazidas e da sentença recorrida, verifico que a pretensão recursal merece amparo.

O artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, exigindo, para tanto, que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Cuida-se de norma cogente que materializa a garantia do devido processo legal e prestigia o princípio da primazia da resolução de mérito.

Todavia, no caso em tela, dessume-se dos fólios que a carta de intimação pessoal (ID. 343103352) foi expedida e direcionada para a “Av. Brasil, 1261, Centro, Denise-MT, 78380-000”. Lado outro, o instrumento de procuração outorgado pela instituição apelante (ID. 343102486) e a petição inicial (ID. 343102478) indicam de forma uníssona e incontroversa que a sua sede e o seu endereço de correspondência situam-se na “Rua Doutor José Áureo Bustamante, nº 377, Morumbi / São Paulo – SP”.

Com efeito, o envio da intimação a endereço diverso e sem justificativa válida impede o reconhecimento do abandono da causa. Dessa forma, a tentativa de intimação se revela ineficaz em razão de evidente equívoco no direcionamento da correspondência e afasta, por completo, a presunção de desídia, sendo descabido penalizar o autor por uma falha estrutural na expedição do ato
comunicatório
processual.

Esse é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ART. 485, §1º, DO CPC – INTIMAÇÃO POSTAL FRUSTRADA – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NOS AUTOS – FALHA IMPUTÁVEL AO APARATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal.

A tentativa de intimação que se revela ineficaz em razão de envio da correspondência para endereço diverso daquele indicado nos autos não supre a exigência legal, tampouco autoriza a imputação de negligência à parte.

Configurada falha administrativa imputável ao próprio aparato judicial, impõe-se a cassação da sentença extintiva e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Recurso provido. (TJMT, Apelação 1036727-97.2021.8.11.0041, Desa. Rela. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 13/03/2026)

Nesse contexto, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma, pois resta configurado manifesto
error
in procedendo
ao extinguir prematuramente a lide sem a escorreita e efetiva intimação pessoal da parte autora em seu endereço cadastrado.

Por tais considerações, concluo que o provimento do apelo é
medida
que se impõe, a fim de expurgar a mácula processual e restituir às partes o regular rito procedimental.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para
CASSAR A SENTENÇA
proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, por
error
in procedendo
, e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento, com a intimação pessoal da parte autora no endereço constante em sua procuração, previamente à extinção do processo por abandono da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026